Tribunal: STF
Processo: AI 606684
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE.         A
   parte agravante não indicou o artigo da Constituição do Brasil
   que teria sido violado pelo acórdão recorrido e a fundamentação
   respectiva capaz de ensejar a exata compreensão da controvérsia.
   Óbice da Súmula 284-STF.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.